Tribunal: STF
Processo: HC 87388
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-30
Data de publicação: 2006-03-30

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO PENAL - DEPUTADO FEDERAL. A condição de um dos
réus de deputado federal desloca para o Procurador-Geral da
República a atribuição para oferta da denúncia, afigurando-se o
Supremo como competente para processar e julgar originariamente a
ação penal.
        COMPETÊNCIA - AÇÃO PENAL - RÉU DETENTOR DE MANDATO
DE DEPUTADO FEDERAL - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. Descabe cogitar de
preclusão quando em jogo os princípios do promotor e do juiz
natural.